Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-71.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-71.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (APELANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1003023-71.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Joselito Barrachi Marzinotti e outra

Apelada:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE E/OU DE QUALIDADE DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, CPC – IMPROCEDENTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte não demonstrou que as alegações postas na inicial acerca do atraso na entrega dos produtos adquiridos e/ou entrega de produtos diversos dos que foram adquiridos, prejudicou a sua safra e ocasionou a inadimplência do contrato firmado, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1003023-71.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Joselito Barrachi Marzinotti e outra

Apelada:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joselito Barrachi Marzinotti e outra, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c perdas e danos que movem contra a Sinagro Produtos Agropecuários S.A., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a empresa apelada atrasou na entrega de insumos indispensáveis a preparação do solo, além de entregar produtos de formulação totalmente diversa do adquirido, devendo ser responsabilizada no dever de indenizar pelas perdas e danos. Seguem defendendo, que a empresa apelada não cumpriu com o contrato que deu origem a CPR executada, devendo ser aplicada no caso a exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alegam a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa apelada no pleito indenizatório. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 187407772), arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição do direito de ação, nos termos do art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil, além de preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e na matéria de fundo, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1003023-71.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Joselito Barrachi Marzinotti e outra

Apelada:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada argui a prescrição do direito de ação dos autores, ora apelantes, nos termos do art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil.

Sem razão
. O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal como alegado pela recorrida, uma vez que o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo
codex
, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos.

2.
Segundo decidido por esta Corte Superior, “O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil” (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1435600/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional decenal
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1573893/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.05.2020 – negritei).

Assim, tendo o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrido em 30.08.2016, que é a data do vencimento do título, e sendo a demanda ajuizada em 28.04.2022, é de clareza solar a inocorrência da prescrição, motivo pelo qual
afasto a prejudicial de mérito
.

Ainda nas contrarrazões, a apelada também pleiteia, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. II e III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que os apelantes
dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Joselito Barrachi Marzinotti e outra ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c perdas e danos em desfavor da Sinagro Produtos Agropecuários S.A., aduzindo que as partes firmaram Cédula de Produto Rural (CPR), com vencimento em 30.08.2016, cujo título é objeto de ação de execução movida pela empresa ré, contudo, o crédito é inexigível, pois, os produtos não foram entregues no prazo estabelecido, gerando prejuízo de grande monta, restando evidente a ocorrência de exceção do contrato não cumprido, motivo pelo qual manejaram da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 187407751).

Irresignados, os apelantes sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a empresa apelada atrasou na entrega de insumos indispensáveis a preparação do solo, além de entregar produtos de formulação totalmente diversa do adquirido, devendo ser responsabilizada no dever de indenizar pelas perdas e danos.

Seguem defendendo, que a empresa apelada não cumpriu com o contrato que deu origem a CPR executada, devendo ser aplicada no caso a exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476, do C. Civil.

Firmes no seu propósito, alegam a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa apelada no pleito indenizatório. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese às alegações dos autores, ora apelantes, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que os produtos não foram entregues e/ou que foram entregues produtos diversos dos que foram adquiridos, prejudicando a sua safra.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrado ao asseverar que
“considerando que não restou demonstrado nos autos a responsabilidade da parte requerida pela baixa produtividade alegada pelos requerentes, visto que a prova testemunhal produzida restou equivalente, reputo que deve prevalecer o
pacta sund servanda”
(id.

187407751).

Assim, pela especificidade do objeto da demanda, bem como pelo pleito indenizatório, não há dúvidas de que os autores, ora recorrentes, deveriam ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Com a cessão do direito de uso da marca, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da cedente, com a extinção da ação em relação a ela e a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, com aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima. Cabe a parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos
.”
(RAC n. 0000331-76.2011.8.11.0078, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES
– VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar.

Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
.”
(RAC n. 0003033-20.2008.8.11.0039), 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os autores, ora apelantes, insistam na alegação de que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que os autores, ora recorrentes, não comprovou suas alegações.

Por conseguinte, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, vez que a baixa produtividade da safra não possui o condão de afastar a inadimplência dos devedores.

De mais a mais, no tocante a divergência sobre a qualidade dos produtos, bem como a demora na entrega dos mesmos, tenho que os apelantes deveriam ter adotado medidas judiciais cabíveis para tutelar o fornecimento dos produtos, não sendo tal conduta meio idôneo para justificar o inadimplemento.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, em caso envolvendo as mesmas partes e objeto,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024